Tribunal: TJES
Processo: 5002342-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002342-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE CHARLES OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002342-94.2023.08.0000

EMBTE
:

JOSÉ CHARLES OLIVEIRA DA SILVA

EMBDO
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por José Charles Oliveira da Silva contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que manteve decisão do juízo de primeira instância, a qual determinou a remessa dos autos à Contadoria para nova memória de cálculo, excluindo valores relacionados à estabilidade financeira, nos termos do título executivo judicial. O embargante alega obscuridade quanto ao significado de “estabelecer os parâmetros para a realização do cálculo a ser apurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há obscuridade no acórdão embargado quanto aos parâmetros estabelecidos para a apuração dos valores devidos, notadamente a exclusão da rubrica de "estabilidade financeira".

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica obscuridade, uma vez que o acórdão proferido esclarece que a rubrica “estabilidade financeira” deve ser excluída dos cálculos, conforme determinado no título executivo, e que a atualização dos valores devidos deve ser feita conforme a Contadoria, utilizando o Sistema da CGJS.

O inconformismo do embargante refere-se à exclusão da referida rubrica, o que não caracteriza obscuridade, mas mero descontentamento com o julgamento.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, cabendo ao embargante, se insatisfeito, utilizar os meios recursais próprios para reforma da decisão.

Inexistindo o vício apontado, impõe-se a manutenção do acórdão atacado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão da rubrica "estabilidade financeira" dos cálculos de liquidação está em consonância com o título executivo, não havendo obscuridade no acórdão que assim determinou.

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão, devendo ser utilizados para sanar vícios específicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.026, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002342-94.2023.08.0000

EMBTE
:

JOSÉ CHARLES OLIVEIRA DA SILVA

EMBDO
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
no agravo de instrumento,
opostos
por
JOSÉ CHARLES OLIVEIRA DA SILVA
,
para apontar
obscuridade no acórdão embargado.

Rememoro o caso dos autos, julgado sob relatoria do eminente Des. Convocado Carlos Magno Moulin Lima, que examinou o agravo de instrumento interposto por José Charles Oliveira da Silva, irresignado com determinação proferida em fase de cumprimento de sentença, em que o juízo
determinou a remessa dos autos do processo à Contadoria, a fim de que
fosse
apresentada nova memória de cálculo, de acordo com o título executado.

Na conclusão do julgamento, consignou-se:

[...]
Analisando detidamente os autos, verifico que o acórdão prolatado foi julgado parcialmente procedente nos seguintes moldes:

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL à Apelação Cível, para
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenar o Município da Serra ao pagamento dos valores relativos à correção monetária e juros de mora, decorrentes do atraso na quitação dos

vencimentos do Autor
, no período estipulado na inicial,
excluída do cálculo qualquer parcela referente à estabilidade financeira
prevista no art. 44, da Lei Orgânica Municipal, a serem apurados em liquidação judicial.

Em despacho (ID 4471355), o juízo
a quo
entendeu que, diferentemente do sustentado pelo agravante,
o acórdão tão somente determinou a exclusão das parcelas taxadas sob a rubrica de estabilidade financeira, mas não deu procedência aos demais parâmetros de cálculo indicados na inicial
.

Determinou ainda o
encaminhamento do feito à contadoria, para apresentar memória de cálculo e informar o Juízo sobre questões conflitantes
, bem como determinou fossem observados os índices aplicados à Fazenda Pública (IPCA-E e juros da Caderneta de Poupança).

Em resposta (ID 4471356 – fls.03/04), a Contadoria informou primeiramente que sobre os proventos ocorrem o desconto de impostos (IRRF e IPS) e que sobre os vencimentos (entendido como saldo líquido a receber) são calculados os encargos moratórios.

Informa ainda que os cálculos apresentados pelo autor contém anatocismo, não excluem valores recebidos, nem a rubrica estabilidade financeira. Já com relação aos cálculos do ente público, afirma que o período de apuração é inadequado.

Em decisão de embargos de declaração (ID 4471361 – fls. 01/02) a Magistrada entendeu que o autor pretende a rediscussão da matéria, e fixou como termo inicial de correção e juros o adotado pela Contadoria, ou seja, a partir da data da inadimplência do réu.

Pois bem.
Assiste razão à Ilustre Magistrada ao determinar como data inicial de incidência dos juros e correção a data do inadimplemento, conforme diretriz do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

[...]

Com relação ao valor devido, alega o agravante que deve prevalecer o montante nominal apontado na petição inicial,

apenas deduzindo-se a parcela concernente à estabilidade financeira
.

Contudo
, conforme já apontado pela Contadoria,
o cálculo apresentado
pelo autor,
além de apresentar anatocismo, não deduziu a verba estabilidade financeira, conforme determinado no acórdão, bem como não efetua a amortização de pagamentos recebidos.

S
ob tais premissas, não merece prosperar o pleito do agravante, pois, ao contrário do sustentado,
a decisão agravada não viola a coisa julgada, mas tão somente estabelece os parâmetros para a realização do cálculo a ser apurado.

[...]
(grifo nosso)

Contudo, o embargante aponta a obscuridade no tocante ao
significa
do de

“
estabelecer os parâmetros para a realização do cálculo a ser apurado
”.

Ora,
verifica-se o detalhamento realizado pela Contadoria, no id. 5445144,
notadamente quanto à indevida inclusão no cálculo apresentado pelo exequente, da rubrica “
estabilidade financeira
”. Para além disso, indica a forma de atualização do valor devido, a saber, por meio do Sistema da CGJS,
dentre outras observações em Informação muito bem fundamentada e direcionada ao Juízo
.

C
om isso, verifica-se apenas o inconformismo do recorrente com o decote
da rubrica,

acolhido
pela magistrada,
pois consonante com o
estabelecido no título executado, não havendo vício a ser sanado.

Mostra-se necessário
observar que
os aclaratórios não permitem
nova apreciação do fundamento que solucionou o questionamento
trazido no agravo de instrumento
, impondo-se, para tanto, a utilização das vias
recursais
pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

Assim
considerado
,
inexistente
o
vício
apontado
e

mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.